Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736682-29.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE CARNEIRO BARBOZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS HENRIQUE CARNEIRO BARBOZA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Natacha Raphaella Monteiro Naves Cocota, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito do processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o autor apelante pugna preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, o autor manteve-se inerte. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, contrário ao argumento recursal, os documentos constantes nos autos desabonam a alegada hipossuficiência do apelante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Tanto é assim que o benefício foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 77823375), oportunidade em que o autor efetuou o pagamento das custas processuais. Nesta egrégia Corte de Justiça, instado a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira por meio do despacho de ID78124766, o autor manteve-se inerte. Dito isso, sobreleva não ter o autor apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que legitime ao julgador rever o benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o autor apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator